Tribunal: STF
Processo: HC 253516
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 986754/SP (eDOC 3 , p. 169-171).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente está preso desde 11.04.2024 e foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, de modo que já teria cumprido 70% da pena imposta, revelando-se a desproporcionalidade na manutenção da medida extrema.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”. (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei)



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou.” (HC 123926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei) 



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.” (HC 124561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática do STJ. 



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    Sem embargo, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    O Juízo de primeira instância, ao realizar a dosimetria da pena, não obstante o quantum de pena fixado e o tempo de custódia cautelar decorrido, estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, senão vejamos (eDOC 4, p. 9-10)



     Quanto ao corréu Murilo Henrique Prestes Augustinho, na primeira fase de dosimetria da pena, atento para circunstâncias e para os demais elementos preconizados pelo artigo 59 do CP, considerando a personalidade e comportamento social, revelados pelos registros criminais (F.A. e certidões a fls. 49/52 e 63/69) os quais não devem ser ignorados, como se ser processado e jamais ter mácula na folha de antecedentes sejam situações idênticas, em detrimento da isonomia substancial, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 01(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão e de acordo com as diretrizes contidas no Tema n. 585 ( Compensação – Possibilidade – Confissão – Reincidência-“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”), em virtude da multirrreincidência (fls. 49/52), elevo a pena anteriormente imposta em 1/6 (um sexto) fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição capazes de modificar o montante de pena antes fixado. Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.



    Para ambos os réus, com base na regra do artigo 33 do Código Penal, devido à personalidade voltada para prática delitiva e à reincidência (fls. 49/52 e 53/62), fixo o regime prisional inicial o FECHADO. Ressalto que, embora a quantidade de pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, entendo que pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, §3º, do CP. Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59”.



    É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória dos réus (presos em 12/04/2024-fls. 102/105) não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, “O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3°. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento” (“Código de Processo Penal Comentado”, 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciosos para decidi-la.



    Observado o disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, bem como o já exposto acerca da personalidade delitiva e circunstâncias judiciais desfavoráveis, os réus não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.



    Deixo de reconhecer o direito dos réus de apelarem em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP, pois a gravidade do delito torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Ademais, responderam presos durante toda a instrução do feito e seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois da sentença de condenação. Recomendem-se.



    Como se vê, houve a consideração da valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente para o estabelecimento do regime fechado. Ambos foram reputados desfavoráveis “pelos registros criminais (F.A. e certidões a fls. 49/52 e 63/69) os quais não devem ser ignorados, como se ser processado e jamais ter mácula na folha de antecedentes sejam situações idênticas, em detrimento da isonomia substancial”. 



    Conquanto não juntada ao presente writ a certidão de antecedentes criminais, a escolha dos referidos vetores pelo Juízo de origem sugere que as anotações não são suficientes para, a um só tempo, valorar negativamente os antecedentes e afastar, na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência com esteio em sua multiplicidade.



    Nesse contexto, ausente menção à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade e a conduta social dos acusados, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, não haveria como reputá-las negativas. Por conseguinte, subsistindo somente a reincidência, o regime inicial deveria ser, ao que tudo indica, o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, b e c, do CP e do art. 387, §2º, do CPP.



    A propósito, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não seria admissível conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



          “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) De outro lado, deixo consignado que eventual tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”. (HC 219.435/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 05/09/2022). 



    De todo modo, o tempo de prisão preventiva decorrido desde 11.04.2024 (mais de 11 meses) revela-se desproporcional à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão aplicada na sentença condenatória.



    Com efeito, a permanência sob custódia cautelar corresponde a cerca de 70% da pena estabelecida, de modo que o paciente teria, inclusive, cumprido o requisito objetivo para progressão de regime, viável mesmo antes do trânsito em julgado, em consonância com a Súmula 716/STF.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta desproporcionalidade entre a manutenção da custódia cautelar por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, autoriza a concessão da ordem de pronto. 



    4. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente